Tribunal: TJES
Processo: 5004430-42.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004430-42.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAIO BARBOSA RANGEL
COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004430-42.2022.8.08.0000

PACIENTE: CAIO BARBOSA RANGEL
COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CAIO BARBOSA RANGEL

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0007268.64.2020.808.0048, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta i) que a decisão impugnada é genérica, não especificando os fatos a ensejar a necessidade da prisão preventiva do paciente; ii) que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código Penal; iii) ausência de contemporaneidade dos fatos que justificam a prisão à decisão que a decretou; iv) que não foi respeitado o prazo de 90 (noventa) dias para a revisão da prisão preventiva; v) que há flagrante excesso de prazo na prisão preventiva. Deste modo, pugna pela revogação da prisão preventiva, ou aplicação das medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 2653728). Informações da autoridade coatora (ID 3198929). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3233005) manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 2 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004430-42.2022.8.08.0000

PACIENTE: CAIO BARBOSA RANGEL
COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CAIO BARBOSA RANGEL

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0007268.64.2020.808.0048, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta i) que a decisão impugnada é genérica, não especificando os fatos a ensejar a necessidade da prisão preventiva do paciente; ii) que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código Penal; iii) ausência de contemporaneidade dos fatos que justificam a prisão na decisão que a decretou; iv) que não foi respeitado o prazo de 90 (noventa) dias para a revisão da prisão preventiva; v) que há flagrante excesso de prazo na prisão preventiva. Deste modo, pugna pela revogação da prisão preventiva, ou aplicação das medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 2653728). Informações da autoridade coatora (ID 3198929). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3233005) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar
os fundamentos
da decisão
anterior
.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II (quatro vezes), e art. 307, todos do Código Penal.

Extrai-se dos documentos em anexo que, no dia 19/5/2020, por volta das 22h25min, na Rua Rio de Janeiro, Bairro Jardim Limoeiro, Município de Serra, o paciente, de forma livre e consciente, com
animus necandi
, utilizando-se de arma de fogo, efetuou disparos contra os três Policiais Militares, somente não logrando êxito na consumação dos homicídios, por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que as vítimas repeliram a injusta agressão, efetuando disparos e conseguindo se abrigar.

Preso em flagrante, em audiência de custódia a prisão do paciente fora homologada pelo magistrado, sendo, então, decretada a preventiva.

A denúncia foi recebida em 23/6/2020, momento em que foi mantida a prisão preventiva do paciente.

Em 12/01/2021 e 18/5/2021, novas decisões indeferindo pedido de liberdade provisória.

Audiência de instrução e julgamento realizada na data de 12/8/2021, sendo marcada nova audiência para oitiva da testemunha
faltante,
indicada pela defesa do paciente.

Em 25/8/2021 e 01/02/2022, novas decisões mantendo a prisão preventiva do paciente.

Em 28/3/2022, decisão do magistrado redesignando a audiência inicialmente marcada para o dia 30/3/2022 para o dia 18/10/2022, em razão da licença médica da juíza titular.

Em 24/5/2022 e 17/8/2022, novas decisões não concedendo a liberdade provisória.

Pois bem.

Inicialmente, o impetrante afirma que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é genérica, sem apontar os fundamentos da prisão.

Esclareço que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui motivação satisfatória, em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, com a apresentação dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, em especial da garantia da ordem pública.

Assim, quanto à decisão efetivamente impugnada, ressalto que é a
sexta
decisão analisando a necessidade da prisão preventiva da paciente, destacando o magistrado que não havia inovação substancial nos autos para ilidir a necessidade da segregação do réu, já devidamente fundamentada pelas decisões anteriores. Ademais, ressaltou que as circunstâncias do crime sinalizavam a gravidade dos fatos imputados ao paciente, bem como o
modus operandi
, motivo pelo qual as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Ressalto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
para a decretação da prisão provisória, não se exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva
” (STJ; HC 289618/PA; Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo/Des. Conv. TJPE; DJe 10/08/15).

Assim, a despeito de concisa a decisão, entendo que está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Prosseguindo, quanto aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, mais uma vez, entendo que estão presentes.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

No tocante à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), malgrado a presente via processual não seja adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, entendo que restam presentes diante da leitura do Boletim de Ocorrência (ID 2646538).

Em relação ao
periculum libertatis
, esclareço que na decisão fundamentou-se a prisão preventiva do paciente com base na gravidade da conduta e na necessidade de garantia da ordem social.

Destaco que policiais militares circulavam por área de intenso tráfico de drogas, quando visualizaram dois indivíduos dentro de um veículo em atitude suspeita. Proferida ordem de parada, o automóvel saiu em fuga, vindo posteriormente a colidir com um muro de uma residência. Ao sair do veículo o paciente efetuou disparos de arma de fogo (pistola Clock, calibre .40, com acessório seletor de rajadas) contra os policiais.

Diante do relato, resta clara a
gravidade em concreto
da conduta do paciente. Ainda, há a informação de que existem registros de outros procedimentos criminais em face do paciente (latrocínio, roubo majorado e tráfico de drogas), evidenciando a sua periculosidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Prosseguindo, quanto à contemporaneidade da prisão cautelar, esclareço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contemporaneidade “
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei pena
l" (AgR no HC 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021).

Deste modo, presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

Quanto ao alegado desrespeito do prazo nonagesimal para a análise da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal), não vislumbro a pretendida nulidade, uma vez que nas datas de 24/5/2022 e 17/8/2022 foram proferidas novas decisões, não concedendo a liberdade provisória.

Ademais, recentemente, o órgão Plenário do Supremo Tribunal Federal afirmou que “
o transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória
” (ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgados em 8/3/2022; Info 1046).

Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva, mais sorte não lhe assiste.

Convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso, observa-se que o paciente está preso por 02 (dois) anos, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo, sobretudo se considerarmos as dificuldades inerentes ao momento de pandemia que repercutiu no tempo de duração da prisão cautelar para inúmeros outros presos.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Saliente-se que duas audiências foram redesignadas: uma realizada em 12/8/2021, em razão da testemunha faltante, arrolada pela defesa do paciente; e outra em razão de licença médica apresentada pela magistrada titular da Vara.

Assim, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, em razão de situações excepcionais (pandemia e designação do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra para atuação em outra Vara), não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004430-42.2022.8.08.0000

PACIENTE: CAIO BARBOSA RANGEL
COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1. “Para a decretação da prisão provisória, não se exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva” (STJ; HC 289618/PA; Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo/Des. Conv. TJPE; DJe 10/08/15).

2.
“
A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

3. “O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

4. “O transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória” (ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgados em 8/3/2022; Info 1046).

5.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.